Tribunal: TJMT
Processo: 0033784-08.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0033784-08.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE VALTER RIBEIRO - CPF: 725.336.928-91 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), MARIA ISABEL MARCONI ZAGO RIBEIRO - CPF: 778.516.258-15 (APELANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE SE EFETIVA SOMENTE COM A ENTREGA DAS CHAVES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL –CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E CLAÚSULA PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O adimplemento da obrigação da vendedora só se aperfeiçoa com a “entrega das chaves”, isto é, ato pelo qual transmita a posse ao comprador e assegure a este o pleno uso e gozo do imóvel, o que não corresponde à simples expedição do “Habite-se”.

2. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância, resta configurado o descumprimento contratual e o dever de indenizar.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel e o desprezo ao fornecimento de informações ao consumidor não permitem que a lesão fique no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, aspectos que bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ VALTER RIBEIRO E MARIA ISABEL MARCONU ZAGO RIBEIRO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Rescisão Contratual c/c Devolução dos Valores Pagos e Reparação por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 0033784-08.2013.811.0041), ajuizada pelos apelantes contra

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar à apelada/ré “
à restituição dos valores pagos pelo imóvel, descontados o percentual de 22% (...) previsto contratualmente, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso das mensalidades e juros da mora de 1% (...) ao mês, a partir da citação válida
”, e reconhecendo a “
ilegalidade das cobranças de taxa condominial
”, determinou a restituição do valor pago a esse, totalizando R$ 707,21, acrescido dos encargos legais; o julgador entendeu que não houve atraso da entrega do imóvel adquirido pelos apelantes junto a ré/apelada, considerando o prazo de tolerância de 180 dias, “
tem-se que a obra deveria ser concluída até setembro/2012
” e como o “
HABITE-SE foi expedido em 18/04/2012 (...), constata-se que a conclusão ocorreu dentro do prazo estipulado no contrato
”, e diante do interesse dos autores/apelantes no desfazimento do negócio jurídico havido entre os litigantes, declarou “
a resolução do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes
” (cf. Id. no 77920986).

Os apelantes circunstanciam o quadro fático-probatório e insistindo no atraso na entrega do imóvel adquirido por eles alegam que a mera “
expedição do ‘habite-se’ não é critério idôneo para definir entrega do imóvel a considerar cumprido o contrato de compra e venda, mas sim a efetiva entrega das chaves
” (cf. Id. no 77920988 - pág. 8), enfatizando que não obstante a expedição do “Habite-se”, o imóvel adquirido por eles não lhes foi entregue imputando culpa exclusiva à apelada pela rescisão do contrato, e que restou comprovado por meio da notificação remetida a eles pela própria apelada que
“a unidade imobiliária dos Apelantes somente foi efetivamente concluída e disponibilizada para vistoria e entrega das chaves em JULHO/13, isto é, 10 (DEZ) MESES APÓS o prazo de (tolerância) de 180 dias”
(
sic -
cf. Id. no 77920988 - pág. 15), ressaltam, ainda, que “
quitaram comprovadamente TODAS as parcelas mensais e intermediárias (...), apenas restando em aberto a parcela referente ao repasse de financiamento bancário
”, mas sustentam que esse pagamento não “
se poderia exigir a quitação, enquanto o imóvel sequer se apresentava efetivamente pronto e acabado para entrega
” (cf. Id. no 77920988 - pág. 13).

Defendem, ainda, não ser aplicável o prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra à falta de caso fortuito ou força maior, alegando que quando foram notificados pela apelada “
informando da utilização do prazo de
(tolerância),
expressamente aduz(iu) tratar-se a necessidade em face de ‘situações mercadológicas’, por ‘grande volume de obras em construção’ e ‘falta de mão de obra operacional’
” (cf. Id. no 77920988 - pág. 16), contudo, sustentam que tais fatos constituem-se “
riscos inerentes à atividade regularmente desempenhada pela construtora, não se podendo admitir que recaiam seus ônus sobre os consumidores
” (cf. Id. no 77920988 - pág. 17).

Alegam que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, devendo a apelada ser condenada ao pagamento dos lucros cessantes, segundo se alega, correspondentes ao valor que receberiam com a locação do imóvel adquirido por eles (R$ 1.500,00 por mês), acrescentam, ainda, que “
tiveram o prejuízo no valor de R$ 124.490,75
(...),
que deverá ser indenizado, a título de perdas e danos, no que tange a valorização do imóvel
(objeto da discussão e)
que deixaram de vender, em razão da rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora-vendedora, ora Apelada
” (cf. Id. no 77920988 - pág. 22); combatem a retenção do percentual de 22% dos valores pagos por ele, reafirmando que a rescisão do contrato de compra e venda se deu por culpa exclusiva da apelada e apontam que o valor devido relativo à restituição das taxas condomínio é de R$ 1.479,39, considerando que, não obstante a intimação da apelada, em 23.09.2013, da decisão que antecipou os efeitos da tutela que ordenou a suspensão dessa cobrança, a apelada seguiu cobrando o pagamento da taxa de condomínio por 3 meses subsequentes, e por essa razão aduzem ser cabível a condenação da apelada ao pagamento da astreinte fixada em R$ 1.000,00 para o descumprimento daquela decisão; argumentam que o dever de indenizar por danos morais “
não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa
” (cf. Id. no 77920988 - pág. 28);

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a culpa da apelada pela rescisão do contrato e julgando procedente o pedido, seja a apelada condenada ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 24.000,00, mais R$ 124.490,75 a título de perdas e danos, “
pela valorização do imóvel que deixaram de auferir os autore
s”, e da restituição integral dos valores pagos para a aquisição do imóvel no total de R$ 41.859,42, mais R$ R$ 1.479,39 referentes à taxa condominial, e, ainda, ao pagamento de R$ 46 mil “
em virtude dos 46 (...) dias de descumprimento da liminar, de 24/09/2013 até 08/11/2013
”, além da indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil (cf. Id. no 77920988 - pág. 38).

A apelada foi devidamente intimada para ofertar contrarrazões (cf. Id. no 77920992), mas o prazo legal decorreu sem que nada positivasse nos autos (cf. Id. no 77920993).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno do problema do atraso na entrega de imóvel e dos reflexos decorrentes do inadimplemento contratual por conta desse fato, envolvendo, portanto, alegação de descumprimento inescusável da obrigação essencial prevista no “
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos
”, datado de 01.12.2009, celebrado entre os autores/apelantes e a ré/apelada, envolvendo o imóvel residencial na planta, casa 38, quadra 04, no Condomínio Village do Bosque, Cuiabá-MT (cf. Id. no 75500459/461 e fls. 01/04 Id. no 75500462).

Na cláusula “J” do contrato foi fixado que o prazo para entrega do imóvel seria em março/2012 (cf. Id. no 77920974 - pág. 55), quando, então, os apelantes deveriam pagar o saldo remanescente do preço do imóvel mediante financiamento tomado junto à instituição financeira (cf. Id. no 77920974 - pág. 54).

A cláusula 5.4 do aludido contrato, que trata sobre a execução da obra, estabelece que será “admitida dilatação de até 180 (...) dias para sua conclusão”, mas, além disso, a cláusula 5.5 acresce que o esse prazo será prorrogado, ainda, “na hipótese de força maior” e traz um rol de possibilidades que se configuram como “forca maior” (cf. Id. no 75500461 - pág. 1 -
grifei
).

Conforme noticiado nos autos, o “
Habite-se
” foi expedido somente em 18.04.2012, mas, não houve a efetiva entrega das chaves do imóvel; anteriormente, em “março/2012”, como consta da notificação remetida pela apelada aos apelantes, houve prorrogação do prazo de entrega do imóvel, medida justificada pela apelada em razão das “
situações mercadológicas enfrentadas, como o grande volume de obras em construção, o que ocasionou falta de mão de obra operacional”
(cf. Id. no 77920975 – pág. 35), e, como o imóvel não foi entregue aos apelantes em 14.08.2013 os apelantes ajuizaram a presente ação.

A estipulação do prazo de tolerância, que, no caso, foi de 180 dias, é válida e é amplamente praticada nesse tipo de avença, sendo confirmada pela jurisprudência nacional e, agora, mais recentemente, expressamente incorporado ao nosso sistema de direito positivo com o advento da Lei no 13.786/2018; logo, não há ilegalidade ou abusividade na previsão contratual desse tipo de “esticamento” do prazo de entrega da obra, aliás, e pelo contrário, é de todo apropriada à natureza do negócio, considerando que quase sempre a realização de empreendimentos imobiliários está sujeita a contingências insólitas e involuntárias das mais variadas, e o prazo adicional de prorrogação funciona como um tipo de salvaguarda que possibilita às construtoras contornarem eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como a falta de mão de obra, entraves burocráticos criados pelo príncipe, fatores climáticos etc; a propósito, sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do STJ: REsp no 1.727.939/DF, Terceira Turma, DJe de 17/9/2018; REsp no 1.582.318/RJ, Terceira Turma, DJe de 21/9/2017; AgInt no REsp no 1.698.519/SP, Quarta Turma, DJe de 26/9/2018; REsp no 1.454.139/RJ, Terceira Turma, DJe de 17/6/2014.

Ao estipularem prazos de entrega e de tolerância em seu favor, às rés/apelantes deveriam ter levado em consideração a ocorrência de contratempos operacionais, burocráticos e administrativos, até mesmo porque, conforme já destacado, o prazo de tolerância/prorrogação é instituído justamente para o enfrentamento de fortuitos internos.

O cumprimento da obrigação da vendedora só se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves”, ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelos adquirentes/apelantes, o que certamente não corresponde à expedição do “Habite-se”, pois, nesse momento, a posse do bem continua nas mãos da imobiliária/construtora.

Nessa perspectiva, ao revisar as provas dos autos, não há falar em descumprimento contratual por parte dos apelantes à falta de quitação do saldo devedor do preço do imóvel mediante a tomada de financiamento junto a instituição financeira, porquanto, quando do envio daquela notificação datada apenas por “março/2012”, constou expressamente dessa comunicação que a “
utilização da carência não implica no processo de financiamento, processo este que é indispensável para a retirada das chaves
” cf. Id. no 77920975 – pág. 35), portanto, não há dúvida de que a quitação do preço integral do imóvel se dava no momento de entrega da chaves.

No caso, não localizei documento algum que demonstre a data da efetiva entrega das chaves aos compradores, ou, ao menos, a intimação dos para que viessem a recebê-la ou vistoriar o apartamento, ou, ainda, a notificação deles para quitar integralmente o preço do valor do bem, circunstância que, por si só, é suficiente à permitir o acolhimento da assertiva dos autores de inadimplemento contratual por parte da apelada, porquanto, competia às rés/fornecedoras o ônus de provas a regularidade do serviço contratado (CDC, art. 6o, VIII).

Constata-se, portanto, que, como não houve entrega dentro do prazo previsto, e lembrando que o cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves” ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelo adquirente (STJ, AgInt no REsp no 1.723.050/RJ), cabível o reconhecer o atraso na entrega do imóvel, e, portanto, o inequívoco inadimplemento contratual da apelada, de modo que, sendo o dever de indenizar corolário natural da ruptura inescusável do pacto, cumpre à apelante arcar com os prejuízos sofridos pelos autores/apelantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

A reparação de lucros cessantes exige fundamento seguro capaz de apoiar esse tipo de pretensão, não se sustentando em ganhos imaginários, fantasmagóricos e hipotéticos, daí porque a análise do dano, ou seja, do valor que a parte alega ter deixado de ganhar, deve ser objetiva e bem assentada na demonstração probatória de fatos passados.

Para a configuração dos lucros cessantes não basta a simples assertiva autoral de que houve perda de renda ou de patrimônio, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucros futuros, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas de que estes teriam fatalmente se verificado não fora a interferência do evento danoso, e tudo respaldado pelas provas dos autos.

O artigo 402 do CPC se vale do princípio da razoabilidade para a quantificação dos lucros cessantes, de modo que não é indispensável a absoluta certeza de que se teria verificado sem a interferência do evento danoso, porém, deve-se ter em mente que não é considerado razoável aquilo que é meramente hipotético.

Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que “
correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. (...). Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
” (REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009).

Ainda sobre essa temática:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPAEXCLUSIVADE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. (...) Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida. (...)” (STJ - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

Incumbia à parte autora/apelantes produzir prova idônea minimamente suficiente dos lucros cessantes e dos danos materiais que alega ter sofrido (CPC/2015, I, art. 373); no caso, porém, essa comprovação mínima não foi apresentada, não de modo a permitir sequer averiguar aquilo que os apelantes efetivamente deixaram de ganhar em razão da falta do atraso na entrega do imóvel.

O prejuízo traduzido em lucros cessantes não pode ser presumido, antes, deve restar cabalmente provado, de modo que a simples alegação de que o atraso na entrega da obra impediu que os apelantes obtivessem frutos civis mediante a locação do imóvel, não é suficiente à imposição do dever de indenização por lucros cessantes; tampouco, no que tange os danos materiais, há prova efetiva de qualquer prejuízo sofrido pelos apelantes, tendo formulado essa pretensão sob a incerta venda futura do imóvel e o lucro que eventualmente obteriam dessa alienação à terceiro; segundo alegam os apelantes, os danos materiais pretendidos no valor de R$ 124.490,75 se referente à “
valorização do imóvel
(objeto da discussão e)
que deixaram de vender, em razão da rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora-vendedora, ora Apelada
” (cf. Id. no 77920988 - pág. 22)”.

No que concerne à restituição das taxas condominiais há prova nos autos das taxas pagas desde junho/2013 a agosto/2013 (cf. Id. 77920975 – págs. 40/46) e setembro a novembro/2013 (cf. Id. no 77920978 - págs. 28/36), totalizando o valor de R$ 1.479,39, e, não de apenas R$ 707,21, como constou da r. sentença.

No que diz respeito aos danos morais, não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor/apelante, mesmo derivada de inadimplemento contratual, ficou apenas no plano do mero aborrecimento, tampouco se pode dizer que inexiste prova do efetivo sofrimento moral suportado pelo adquirente logrado; a uma, porque, ainda que o fato ilícito subjacente seja a quebra de obrigação contratual, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, observo que sequer a razão do inadimplemento foi devidamente apresentada ao adquirente/consumidor no momento oportuno, e, a duas, porque, exposto aos efeitos da quebra contratual injustificável, o autor experimentou, como qualquer pessoa humana sensível certamente experimentaria, sensação de ludibrio e impotência, frustração, que, invariavelmente, gera ansiedade e abalo emocional, aspectos agravados pela incerteza em torno do sonho da aquisição da casa própria, mesmo após o investimento de suas economias para essa finalidade, com a assunção de grande dívida junto ao banco, circunstâncias que, somadas, com certeza são bastantes a configurar o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

Esse é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

“EMENTA: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

“EMENTA: (...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – UNIDADE EM CONJUNTO HABITACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) A frustração, decepção e insegurança em razão da demora na entrega do imóvel configuram dano moral passível de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que resta mantido” (TJMT – 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 26204/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – (...) DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento” (TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 82245/2017 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – (...) DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – (...) A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda” (TJMT – 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 123963/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00, valor razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Por tais fundamentos, desprovejo o recurso.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2o VOGAL)

Com a devida vênia, nesses casos não reconheço o dano moral indenizável, seguindo a corrente do STJ.

Voto pelo parcial provimento para extirpar a indenização.

É como voto.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16/08/2022, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) DESPROVERAM O RECURSO. A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022